Tribunal: TCU
Processo: 017.669/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10658/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.669/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Alex Araujo Silva (XXX.239.402-XX); Camilla Maria de Lima Ferreira (XXX.120.162-XX); Flavio Pinheiro da Silva (XXX.961.522-XX); Francisco Daniel de Araujo (XXX.659.962-XX); Idio Luis Puhl (XXX.859.992-XX); Jose Raimundo dos Santos Pinheiro (XXX.470.522-XX); Lucas Cordeiro Lobato (XXX.144.832-XX); Manuelle Belmiro Ataide (XXX.880.142-XX); Rosana Juppe Braga (XXX.243.322-XX); Savio Rodrigues Barbosa (XXX.546.572-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.